Tribunal: TJBA
Processo: 8049280-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049280-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO NONATO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE I
MPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA PROBATÓRIA DE QUE O APELANTE É DEVEDOR DO DÉBITO QUESTIONADO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA E FARTAMENTE ATESTADA NOS AUTOS. RETIRADA DO NOME DO SUPLICANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. APONTAMENTO LEGÍTIMO DO NOME DO CONSUMIDOR NAS REFERIDAS ENTIDADES PROTETIVAS AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA EMPRESA ACIONADA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049280-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SAULO NONATO DA PAIXAO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.

Sala de sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA